Tribunal: CARF
Processo: 13634.720640/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13634.720640/2015-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.106 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
REUDES GUEDES OTONI - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 10) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2010.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/08), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 20/24):
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação alegando, em síntese,
o que se segue: preliminar de prescrição, falta de intimação prévia, a ocorrência de
denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, princípios, preliminar de nulidade,
citou jurisprudência, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ/BHE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13634.720640/2015-10
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.106 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720640/2015-10

Cientificado do acórdão de primeira instância em 27/04/2018 (e-fls. 27), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 24/05/2018 (e-fls. 28, 31/32) com os
argumentos a seguir sintetizados:
- Entende que a GFIP não ocasionou prejuízo aos cofres públicos.
- Alega a ocorrência de falhas no sistema de informação da Caixa.
- Expõe que está em tramitação no Congresso o Projeto de Lei no 7.512/14, que
prevê a anulação dos débitos decorrentes da aplicação das multas em exame.
Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a multa por atraso na entrega de GFIP, aplica-se o disposto nos arts. 32 e
32-A da Lei 8.212/91.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária é objetiva, não
dependendo da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN.
Além disso, segundo o art. 142 do mesmo diploma legal, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Em vista do exposto, não merecem ser acolhidas as alegações do recorrente
quanto à ausência de prejuízo aos cofres públicos e à existência de Projeto de Lei prevendo a
anulação das multas por atraso. Da mesma forma, as falhas no sistema de informação da Caixa
apontadas de maneira genérica e desacompanhadas de qualquer elemento de prova não são
hábeis a justificar a entrega de GFIP fora do prazo legal.
Assim, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital